Tribunal: TJDFT
Processo: 0733386-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733386-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA RECORRIDO: BEM MELHOR AGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. MATÉRIA EXAMINADA EM OUTRO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO. ARTIGO 406, CC. SELIC. DUPLICATAS SEM ACEITE. TERMO INICIAL DOS JUROS. PROTESTO. HONORÁRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1. Em apelação interposta em embargos à execução instrumentalizada por duplicatas, não se conhece da alegação de cobrança em duplicidade do mesmo débito que seria estampado nas duplicatas e em cártulas de cheque, quando se constata que se cuida de mera repetição do argumento já exposto, examinado e decidido na ação monitória dos aludidos cheques envolvendo as mesmas partes. 2. O artigo 406 do Código Civil dispõe sobre os juros moratórios nas hipóteses de ausência de convenção, convenção sem taxa estipulada ou quando provenientes de determinação de lei. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (temas 99 e 112), firmou entendimento no sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406, do Código Civil, corresponde à Taxa SELIC. 4. No caso de duplicata sem aceite, o devedor somente é constituído em mora com o registro do protesto, nos termos do artigo 40 da Lei 9.492/97. Nesse caso, o termo inicial para a incidência de juros de mora não é a data do vencimento das obrigações, e sim a data dos protestos dos títulos. 5. Ante a parcial procedência dos pedidos formulados nos embargos, e tendo em vista que os embargos à execução consubstanciam ação autônoma, resulta que os honorários advocatícios correspondentes devem ser fixados considerando a proporção de vitórias e derrotas, independentemente da verba honorária estabelecida na execução. 6. Sendo julgados parcialmente procedentes os embargos à execução, deve ser extirpada da sentença a majoração de honorários da execução, que havia sido estabelecida pelo magistrado com fundamento no artigo 827, parágrafo 2o, do CPC, no contexto de rejeição dos embargos. 7. Apelação parcialmente conhecida e, no mérito, parcialmente provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 2o da Lei 5.421/68, 161, §1o, do Código Tributário Nacional e 406 do Código Civil, afirmando que “a utilização da SELIC como índice de juros e correção monetária depende de expressa previsão em lei, de modo que não se adequa aos contratos privados dos quais se originam títulos de crédito regidos pela Lei 5.474/1968, que dispõe sobre as duplicatas, como no caso dos autos”. Tece considerações sobre a não incidência dos Temas 99 e 112, ambos do STJ e a impossibilidade de aplicação da taxa SELIC com incidências diferentes para a atualização monetária e para os juros de mora. Pontua que para as dívidas civis o melhor mecanismo para incidir sobre as condenações seria aplicar o índice oficial de correção monetária, acrescido da taxa de juros de 1% (um por cento) ao mês. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta contrariedade aos artigos 2o da Lei 5.421/68, 161, §1o, do Código Tributário Nacional e 406 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028